Tribunal: STF
Processo: HC 115763
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, em que negado seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização da habeas corpus em substituição a recurso constitucional.



    3. Inviável a apreciação por este Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. Caso concreto no qual não se verifica manifesto excesso de prazo para julgamento da apelação diante do lapso temporal decorrido entre a sua interposição e a impetração do writ. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito com a cassação da liminar anteriormente deferida.